Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745146-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO MARTINS TEIXEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aparecido Martins Teixeira em face da r. sentença (ID 45869634) que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou improcedentes os pedidos. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 48804006). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 49705182). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator